Tribunal: TJPA
Processo: 0820458-79.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820458-79.2023.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JORGE SANTOS DA GAMA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DECORRENTE DO PASEP. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA TURMA DE DIREITO PRIVADO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por Jorge Santos da Gama contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0820458-79.2023.8.14.0051, interposta em face do Banco do Brasil S.A., que reconheceu a prescrição da pretensão autoral. A demanda originária versa sobre indenização por danos morais e materiais, em razão de suposta má gestão da conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), administrada pelo banco réu. O embargante alega vício de contradição, sustentando a nulidade do acórdão por ter sido proferido por órgão incompetente, em desconformidade com decisão do Tribunal Pleno do TJPA no Conflito de Competência Cível nº 0801690-93.2025.8.14.0000, que fixou a competência das Turmas de Direito Público para julgamento de causas que envolvam o PASEP e servidores públicos.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição apta a justificar a oposição de embargos de declaração com efeitos modificativos; (ii) determinar se a 2ª Turma de Direito Privado é competente para julgar demanda relativa à má gestão de conta PASEP envolvendo servidor público e o Banco do Brasil S.A.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis quando demonstrada contradição interna no acórdão, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, especialmente quando o vício compromete a validade do julgamento por incompetência absoluta do órgão prolator.

A relação jurídica envolvendo a gestão do PASEP possui natureza pública, por decorrer de política pública voltada a servidores estatutários, ainda que a ação seja movida contra sociedade de economia mista.

O Tribunal Pleno do TJPA, em decisão proferida no Conflito de Competência nº 0801690-93.2025.8.14.0000, fixou entendimento vinculante no sentido de que as demandas que envolvam o PASEP e servidor público devem ser processadas e julgadas pelas Turmas de Direito Público, nos termos do art. 31, §1º, IV, do Regimento Interno do TJPA.

A 2ª Turma de Direito Privado, ao proferir acórdão em contrariedade ao entendimento do Pleno, incorre em vício de competência absoluta, gerando nulidade insanável da decisão.

O vício compromete a higidez do julgamento e impõe o reconhecimento da nulidade do acórdão embargado, com a consequente remessa dos autos ao órgão jurisdicional competente, a fim de assegurar o princípio do juiz natural e a observância da autoridade normativa interna da Corte.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

A competência para processar e julgar demandas sobre o PASEP, mesmo quando propostas contra o Banco do Brasil S.A., é das Turmas de Direito Público, em razão da natureza pública da relação jurídica, fundada na condição de servidor público do autor.

A prolação de acórdão por órgão incompetente, em afronta a decisão vinculante do Tribunal Pleno, configura contradição interna e vício de competência absoluta, ensejando nulidade da decisão.

A contradição entre acórdão proferido por órgão fracionário e entendimento fixado pelo Pleno é matéria de ordem pública e pode ser sanada por embargos de declaração com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, I, e 64, §3º; Regimento Interno do TJPA, art. 31, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.895.936/TO, rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13.09.2023 (Tema 1.150); TJPA, Conflito de Competência nº 0801690-93.2025.8.14.0000, rel. Des. Luana Henriques, Pleno, j. 23.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão virtual presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE
opostos por
JORGE SANTOS DA GAMA
contra o acórdão proferido nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n.º 0820458-79.2023.8.14.0051
, interposta em face do
BANCO DO BRASIL S.A
., com o objetivo de esclarecer contradições e omissões no julgado que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

Alega a parte autora que propôs ação de indenização por danos morais e materiais contra o Banco do Brasil, em razão da má gestão e desídia na administração de sua conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

O pedido visava o ressarcimento de diferenças de cotas relativas à correção monetária, juros e resultado líquido dos valores depositados em sua conta Pasep.

Apresentou, na inicial, extratos e microfichas (id. 19234809 e 19234810), que comprovariam inconsistências, como o desaparecimento do saldo SATU em 18/08/1988 e seu reaparecimento sem lógica nos registros online.

O acórdão impugnado reconheceu a prescrição da pretensão com base na teoria da actio nata, fixando o termo inicial em 05/06/2013, data em que o autor realizou saque total da conta Pasep por ocasião de sua aposentadoria;

No entanto, o embargante afirma que apenas teve ciência da lesão patrimonial em 19/10/2023, quando obteve os
extratos completos e detalhados, e que tal entendimento está em consonância com a interpretação subjetiva da teoria da actio nata prevista no Tema Repetitivo 1150 do STJ.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado incorre em contradição com decisão anterior do Tribunal Pleno do TJPA, proferida no Conflito de Competência Cível nº 0801690-93.2025.8.14.0000. Na referida decisão, ficou assentado, por unanimidade, que a competência para julgar demandas relativas ao Pasep, entre servidores públicos e o Banco do Brasil, é das Turmas de Direito Público, dada a natureza pública da relação jurídica, nos termos do artigo 31, § 1º, IV do Regimento Interno do TJPA.

Sustenta ainda que a teoria da actio nata, quando aplicada sob o viés subjetivo, exige que a contagem do prazo prescricional se inicie apenas a partir do momento em que o titular tenha efetivo conhecimento do dano, de sua extensão e autoria, citando precedentes do STJ nesse sentido (REsp 1.257.387/RS e REsp 1.494.482/SP).

Além disso, menciona que o Banco do Brasil não forneceu informações adequadas no momento do saque em 2013, o que impediu o embargante de tomar ciência inequívoca da lesão a tempo, contrariando a boa-fé objetiva e os deveres de transparência e informação inerentes à sua função de gestor do Pasep.

Por fim, requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração com efeito infringentes para admitir a contradição apontada e, em sede de juízo de retratação, reconhecer a incompetência dessa 2ª Turma de Direito Privado para julgar a presente demanda em face da decisão do Tribunal Pleno do e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará e
decretar a nulidade do Acórdão de 23/05/2025 (id. 27064638), com a remessa dos autos para uma das competentes Turmas de Direito Público, artigo 31, § 1º, IV, do RI.

Alternativamente, a suspensão do processo em razão do pendente julgamento do IAC nº 0816071-77.2024.810.0000, que dirimirá a instabilidade jurídica da presente vexata questio.

Em
contrarrazões
, a parte requerida BANCO DO BRASIL S.A. alegou, preliminarmente, o não conhecimento dos embargos de declaração, por ausência dos requisitos legais previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Segundo sustenta, os embargos não indicam obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, limitando-se a rediscutir o mérito da decisão.

Em reforço, argumenta que os embargos constituem mero inconformismo com a decisão judicial que reconheceu, com clareza e fundamento, a prescrição da pretensão autoral com base na teoria da actio nata, conforme orientação pacificada no Tema 1150 do STJ. Afirma que o autor visa indevidamente modificar o conteúdo do acórdão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Sustenta ainda que, quanto à alegada nulidade por incompetência da 2ª Turma de Direito Privado, não há qualquer ilegalidade ou contradição a ser sanada, visto que a competência foi regularmente exercida com base na natureza da lide — ação indenizatória por falha na administração da conta Pasep. Ressalta que a simples existência de precedentes em sentido diverso ou a tramitação de incidente de assunção de competência (IAC) não tem o condão de suspender automaticamente o processo ou invalidar decisão proferida por órgão competente.

Por fim, requer que seja negado provimento aos embargos de declaração, por não restar demonstrada qualquer obscuridade, contradição ou omissão no julgado, devendo este ser mantido em sua integralidade.

O Desembargador
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
declarou-se incompetente pois a demanda originária teve origem na Ação de Cobrança ajuizada em face do Banco do Brasil, acerca do levantamento de valores do programa de formação de patrimônio de SERVIDOR PÚBLICO/PASEP. Portanto, observa-se que a "natureza da relação jurídica litigiosa" é de direito público, apesar de se tratar de ação ajuizada em face de sociedade de economia mista, detentora de personalidade jurídica de direito privado. Logo em seguida, determinou
a redistribuição
do presente feito, nos termos do art. 31, §1º, I do Regimento Interno do TJ/PA, por se tratar de matéria de Direito Público - Id. 28046751

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - TESE ARGUIDA PELO BANCO DO BRASIL.

A parte embargada, BANCO DO BRASIL S.A., suscita, em suas contrarrazões, a preliminar de inadmissibilidade dos presentes embargos de declaração, sob o argumento de que o recurso teria sido manejado com o intuito exclusivo de rediscutir o mérito da decisão colegiada, sem observar os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Sustenta, ainda, a inexistência de vícios formais na decisão embargada que autorizem o conhecimento do recurso.

Com a devida vênia, a prefacial deve ser rejeitada.

Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do artigo 1.022 do CPC, quando a decisão judicial contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No presente caso, o embargante aponta, com precisão, vício de contradição interna entre a decisão embargada e o entendimento consolidado do Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que fixou, de modo vinculante, a competência das Turmas de Direito Público para o julgamento de demandas envolvendo o Pasep e servidores públicos, nos moldes do que foi decidido no Conflito de Competência nº 0801690-93.2020.8.14.0000.

A alegada contradição — entre o acórdão proferido por órgão judicial manifestamente incompetente e a orientação consolidada do órgão máximo da Corte — não constitui mera irresignação quanto ao resultado do julgamento, tampouco revela pretensão de rediscussão do mérito. Ao revés, trata-se de questão de ordem pública que repercute diretamente sobre a validade do ato jurisdicional, e, portanto, plenamente passível de arguição por meio dos aclaratórios.

Por derradeiro, o exercício do direito de petição, nos estritos limites traçados pelo ordenamento processual, não configura litigância de má-fé, tampouco enseja indeferimento liminar do recurso, notadamente quando este apresenta fundamentação jurídica idônea e impugnação objetiva a vício que compromete a própria regularidade formal do julgamento colegiado.

Em vista disso, rejeita-se a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração.

Em reação da
rejeição da preliminar arguida pelo Banco do Brasil
.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – TESE ARGUIDA PELO EMBARGANTE.

O embargante sustenta que o Acórdão embargado deve ser declarado nulo, pelo simples fato de ter sido julgado pela 2ª turma de direito privado, pois o referido julgado teria desconsiderado o entendimento firmado pelo Tribunal Pleno do e. Tribunal de Justiça do Estado no Pará objeto de Conflito de Competência Cível 08016909320258140000, que decidiu que a competência para processar e julgar demandas relacionadas a direitos de servidores públicos, mesmo quando ajuizadas contra sociedades de economia mista como o Banco do Brasil, é da Turma de Direito Público, ex vi do art. 31, § 1º, IV, do Regimento Interno dessa Corte (TJ-PA - PETIÇÃO CÍVEL: 08123057920248140000 23112168, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 30/10/2024, Tribunal Pleno).

Pois bem.

Assiste razão ao embargante ao sustentar, com base no art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, a existência de contradição interna no acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, a qual enseja a sua nulidade, ante o vício insanável de incompetência objetiva do órgão julgador, nos termos do que decidiu o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

É incontroverso nos autos que a matéria veiculada nos autos da presente apelação cível versa sobre suposta má gestão de conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pasep, por parte do Banco do Brasil S.A., em detrimento de servidor público vinculado ao regime estatutário. A relação jurídica em exame, embora envolva ente da administração indireta sob a forma de sociedade de economia mista, decorre diretamente da execução de política pública de fomento ao patrimônio do servidor público, de matriz legal pública e caráter contributivo-compulsório.

Dessa forma, tal como fixado no julgamento do Conflito de Competência nº 0801690-93.2020.8.14.0000, de relatoria da Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, restou estabelecido, com força vinculante e efeitos erga omnes no âmbito deste Tribunal, que “
a competência para julgar demandas relativas a valores do Pasep, envolvendo servidor público e Banco do Brasil, é das Turmas de Direito Público, dada a natureza pública da relação jurídica”.

Ora, ao julgar o presente feito, a 2ª Turma de Direito Privado exorbita dos limites de sua competência material, contrariando frontalmente decisão plenária uniformizadora de jurisprudência, cuja observância é obrigatória nos termos do artigo 926 do CPC, que impõe aos tribunais o dever de manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente.

Verifica-se, assim, contradição interna entre a autoridade normativa do Tribunal Pleno e o ato jurisdicional praticado por órgão fracionário em desconformidade com essa orientação superior, resultando em ofensa direta à lógica institucional do ordenamento judicial desta Corte, bem como violação aos princípios da segurança jurídica e do juiz natural.

Ademais, o vício não é meramente formal ou administrativo, mas atinge o âmago da competência funcional do órgão prolator, pois se trata de incompetência absoluta de natureza objetiva, que, por sua gravidade, gera nulidade da decisão proferida, nos termos do artigo 64, § 3º, do Código de Processo Civil.

EMENTA
:
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE
DIREITO

PÚBLICO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento interposto nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por servidora pública contra o Banco do Brasil S/A, tendo por objeto valores vinculados ao programa
PASEP
.

2.Embargante sustenta contradição na decisão embargada quanto à definição da competência, alegando que a matéria seria de
direito
privado, o que atrairia a competência das Turmas de
Direito
Privado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia relativa à gestão de valores do
PASEP
por parte do Banco do Brasil S/A deve ser processada e julgada pelas Turmas de
Direito

Público
ou pelas Turmas de
Direito
Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A controvérsia versa sobre valores vinculados ao programa
PASEP
, cuja titularidade decorre da condição de servidora pública da parte autora, o que atrai a competência das Turmas de
Direito

Público
, conforme art. 31, §1º, IV, do Regimento Interno do TJPA.

5. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo 1.150 (REsp 1.895.936/TO), reconhece a legitimidade do Banco do Brasil S/A para figurar no polo passivo das demandas, sem afastar a natureza pública da relação jurídica.

6. A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, inexistindo qualquer vício de contradição, omissão ou obscuridade, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1.
A competência para processar e julgar demandas sobre o PASEP, mesmo quando propostas contra o Banco do Brasil S/A, é das Turmas de Direito Público, em razão da natureza pública da relação jurídica, fundada na condição de servidor público do autor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Regimento Interno do TJPA, art. 31, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.895.936/TO, rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13.09.2023 (Tema 1.150); TJPA, Conflito de Competência nº 0801690-93.2025.8.14.0000, rel. Des. Luana Henriques, Pleno, j. 23.04.2025.

(0815639-24.2024.8.14.0000 - LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Data: 21.05.2025).

Não se trata, portanto, de mero desacerto regimental ou conflito interpretativo pontual, mas de inequívoca afronta à autoridade institucional do Tribunal Pleno e à estrutura funcional da Corte, o que compromete a higidez e validade do acórdão embargado.

Ante o exposto, conheço e acolho os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para
declarar a nulidade do acórdão prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado e determinar a remessa dos autos à Turma de Direito Público competente para novo julgamento do recurso de apelação, restabelecendo-se a ordem processual e o princípio do juiz natural
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 21/07/2025